Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-78.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021587-78.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSEMIRO MAICA - CPF: 986.040.581-68 (APELANTE), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN BARBOSA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 013.150.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 001.531.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES DE NATUREZAS DIVERSAS. BALANÇA DE PRECISÃO E PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL.
CUSTÓDIA CAUTELAR PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iv) verificar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (v) definir a adequação do regime inicial fechado; (vi) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar; e (vii) determinar a manutenção da custódia cautelar e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial definitivo, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão, que confirmam a apreensão de maconha e cocaína.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial, coerentes, lineares e harmônicos com os demais elementos probatórios.

5.

A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova quando convergentes com o conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou perseguição.

6.

As circunstâncias do flagrante evidenciam a destinação mercantil das drogas, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes, do fracionamento das porções, da apreensão de balança de precisão e plástico filme e da confissão extrajudicial acerca da entrega da droga.

7.

A ausência de terceiros no imóvel afasta a alegação defensiva de desconhecimento sobre os entorpecentes encontrados na residência.

8.

A reincidência específica e a existência de mandado de prisão em aberto pelo mesmo delito reforçam a conclusão de dedicação habitual à atividade criminosa.

9.

A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal exige demonstração inequívoca de destinação exclusiva ao uso próprio, não comprovada nos autos.

10.

A condição de usuário não impede a configuração do crime de tráfico de drogas quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia ilícita.

11.

A exasperação da pena-base mostra-se fundamentada na quantidade expressiva e na diversidade das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

12.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide diante da reincidência específica e dos elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

13.

O regime inicial fechado revela-se adequado em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável valorada na primeira fase da dosimetria.

14.

A prisão domiciliar exige demonstração de inadequação ou impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, inexistente no caso concreto.

15.

Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e na reincidência específica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à apreensão de petrechos típicos da traficância, evidenciam a destinação mercantil da droga. 3. A reincidência específica e a demonstração concreta de dedicação à atividade criminosa afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. A ausência de comprovação de inadequação do tratamento médico no sistema prisional impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 312, 318 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024; STF, HC 228592/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/09/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.497.938/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; TJMT, IUJ n. 101532/2015, Enunciados Orientativos n. 03, 07, 08, 30 e 47; TJMT, N.U 1021749-91.2024.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 28/10/2025; TJMT, N.U 0002425-78.2019.8.11.0025, Terceira Câmara Criminal, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Quarta Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Cassemiro Maica
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos –, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
612 (seiscentos e doze) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso (Id. 356208426), por meio de seu defensor constituído, sustentando, em síntese, as seguintes teses: a) absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), argumentando que a prova se baseia quase exclusivamente no depoimento de policiais militares, sem corroboração independente suficiente quanto à efetiva comercialização; b) subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a quantidade de maconha encontrada com o acusado no momento da abordagem (37,51g) seria compatível com uso pessoal e que a droga do imóvel poderia pertencer a terceiros, dado que o acusado afirma não residir no local; c) redução da pena-base ao mínimo legal (5 anos), argumentando que a quantidade de cocaína apreendida (8,04g) não justificaria a exasperação; d) reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006), sustentando que a reincidência isolada, sem prova de integração estável em organização criminosa, não poderia obstar a concessão do benefício; e) fixação de regime semiaberto ou aberto, com possível detração do período de custódia já cumprido; e f) concessão de prisão domiciliar, reiterando que o apelante é portador de câncer de pele e necessita de tratamento que o ambiente carcerário não estaria prestando com a eficácia necessária.

Nas contrarrazões (ID 356208428), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, reforçando que o conjunto probatório é robusto e convergente, que a desclassificação é inviável, que a pena-base está bem fundamentada no art. 42 da Lei de Drogas, que o tráfico privilegiado encontra óbice legal expresso na reincidência específica, e que o regime fechado é adequado à espécie.

O douto Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em parecer como presentante da Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento do apelo,
em todos os seus termos, aduzindo que a sentença é escorreita e que nenhuma das teses recursais merece acolhimento, tal como entendimento sumariado:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição do tráfico. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pretendida a desclassificação para uso. Improcedência. Comprovada a traficância. Pedido de redução da penabase ao mínimo legal. Impossibilidade. Circunstâncias preponderantes da natureza, diversidade e quantidade da droga. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Improcedência. Agente reincidente específico. Manutenção do regime fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência. Pelo improvimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Quarta Câmara Criminal:

Consoante relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Cassemiro Maica
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos –, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
612 (seiscentos e doze) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

1. Da admissibilidade

O recurso é tempestivo, regularmente processado, e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele se conhece.

2. Do mérito

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória

O apelante postula a sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a prova acusatória se baseia quase exclusivamente no depoimento dos policiais militares, sem corroboração independente suficiente para demonstrar a efetiva comercialização das drogas. A tese não prospera.

Narra a inicial acusatória que:

“(...) no dia 10 de outubro de 2025, por voltadas 15h30min, na residência particular localizada na Rua X, nº 477, bairro Primeiro de Março, nesta capital, o denunciado Cassemiro Maica trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 37,51 g(trinta e sete gramas e cinquenta e um centigramas) e, tinha em depósito, para fins diversos do consumo próprio, 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 630 g(seiscentos e trinta gramas) e 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 8,04 g (oito gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º311.3.10.9067.2025.058855-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento pela rua Projetada no bairro Primeiro de Março, quando visualizou o denunciado Cassemiro, que saía de uma residência conhecida pela prática do tráfico de drogas. Ao perceber a presença policial, Cassemiro acelerou o passo e tentou empreender fuga em uma motocicleta, momento em que foi impedido e abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, os militares localizaram, no bolso de trás da calçado denunciado, 05 (cinco) porções de maconha.

Em entrevista preliminar com a equipe policial, Cassemiro admitiu que faria a venda do ilícito e sairia para entregar o entorpecente; ainda, informou que havia mais drogas em sua residência.

Durante a busca domiciliar, na parte dos fundos do imóvel, os policiais encontraram 01 (uma) barra de maconha, 02 (duas) pedras de pasta base, 01(uma) balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais).

Observa-se que o denunciado possui mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 2000843-84.2021.8.11.0042.01.0001-09). Interrogado perante a autoridade policial, Cassemiro permaneceu em silêncio.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Cassemiro é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas (autos nº 0002407- 40.2018.8.11.0042), conforme processo executivo de pena SEEU nº 2000843-84.2021.8.11.0042.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, uma vez que os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e no interior de sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas, da apreensão de petrechos utilizados no comércio de drogas (balança de precisão com resquícios de drogas e rolo de plástico filme), do local conhecido pelo comércio de drogas e o histórico criminal do denunciado, evidenciando, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Cassemiro Maica como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2025.058855-A01 (Id. 356206879), que confirmou que as substâncias apreendidas consistiam em 667,51g de Cannabis sativa L. (maconha) e 8,04g de cocaína – entorpecentes constantes da Portaria SVS/MS n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde –, além do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 356206879), do Boletim de Ocorrência n. 2025.328075 e do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 35620687). Não há, portanto, que se falar em ausência de prova material.

A autoria, de igual modo, recai de forma inequívoca sobre o acusado.

Em interrogatório judicial, o apelante negou a traficância e retratou a confissão extrajudicial, sustentando que era usuário de pasta base de cocaína, que teria se deslocado até o imóvel apenas para adquirir droga destinada ao seu consumo pessoal, que não residia no local e que não tentou empreender fuga.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante não se sustenta diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial militar
Ivan Barbosa dos Santos Carvalho
, ouvido em juízo, prestou depoimento firme, linear e detalhado. Relatou que a guarnição realizava patrulhamento em local já reconhecido como ponto habitual de tráfico de drogas, que o acusado foi avistado saindo do interior do imóvel e, ao notar a presença policial, acelerou o passo e tentou subir em uma motocicleta para fugir, sendo prontamente contido. Procedida a busca pessoal, foram encontradas as porções de maconha no bolso traseiro da calça do apelante. Questionado sobre a destinação do entorpecente, o próprio acusado informou que realizaria a venda e que estava saindo para entregá-lo. Confirmou ainda que havia mais droga no interior da residência, o que motivou a busca domiciliar, na qual foram apreendidos o tablete de maconha, as pedras de cocaína, a balança de precisão com resíduos de drogas e o rolo de plástico filme. A consulta via CIOSP revelou que o apelante possuía mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime de tráfico de drogas. O depoimento do policial mostrou-se coerente e compatível com os demais elementos constantes nos autos, inexistindo contradições relevantes ou indício de má-fé ou perseguição pessoal.

A respeito da validade probatória do testemunho policial, a jurisprudência nacional é consolidada no sentido de que a palavra do agente de segurança pública, quando prestada em juízo sob compromisso legal e harmônica com as demais provas, constitui meio idôneo de prova, apto a embasar decreto condenatório.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício editou o Enunciado Orientativo n. 08 (IUJ n. 101532/2015), segundo o qual os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou que a palavra dos policiais, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a condenação na ausência de elementos concretos que a desabonem (AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024).

Nesse contexto, as circunstâncias objetivas do flagrante são eloquentes e corroboram integralmente a narrativa policial. O local era reconhecido como ponto de venda de entorpecentes. O apelante foi visualizado saindo do interior do imóvel e tentou evadir-se ao notar a presença policial. As porções de maconha encontradas em seu bolso já estavam fracionadas, prontas para entrega. O apelante confessou extrajudicialmente que realizaria a venda e indicou espontaneamente a existência de mais droga no imóvel, onde, além de maior quantidade de entorpecentes de dois tipos distintos, foram apreendidos balança de precisão com resíduos de cocaína e maconha e rolo de plástico filme – petrechos amplamente reconhecidos como instrumentos típicos da traficância. Nenhum terceiro foi encontrado no local, o que afasta a versão de que outro indivíduo seria o responsável pela droga ali guardada. A ausência de qualquer outra pessoa no imóvel evidencia que o apelante detinha domínio fático sobre o imóvel e sobre os entorpecentes ali encontrados.

Ademais, cumpre registrar que o acusado ostenta condenação anterior com trânsito em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo n. 0002407-40.2018.8.11.0042, execução de pena em curso no SEEU n. 2000843-84.2021.8.11.0042) e estava com mandado de prisão em aberto no momento da nova prisão em flagrante, circunstâncias que reforçam a convicção de que se trata de agente que faz do tráfico seu meio de vida.

Nessa toada, o conjunto probatório é firme, coerente e suficiente para demonstrar que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito. O pleito absolutório não encontra amparo.

2.2. Da desclassificação para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006)

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para uso pessoal), alegando que a quantidade de maconha encontrada com o acusado no momento da abordagem (37,51g) seria compatível com uso pessoal e que a droga do imóvel poderia pertencer a terceiros. O pedido tampouco merece acolhimento.

Como é sabido, a desclassificação exige que a defesa comprove, de forma cabal, que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal – ônus do qual não se desincumbiu. O apelante não apresentou laudo de dependência química, relatório terapêutico ou qualquer documentação mínima que atestasse a condição de dependente químico. Mais do que isso, o conjunto das circunstâncias objetivas afasta, por completo, a tese de mero usuário: a quantidade total de drogas apreendidas (667,51g de maconha e 8,04g de cocaína), a variedade de substâncias, o fracionamento das porções prontas para entrega, a apreensão de balança de precisão com resíduos de cocaína e maconha, o rolo de plástico filme, a confissão extrajudicial de que iria entregar a droga e a ausência de qualquer outro indivíduo no imóvel são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil das substâncias.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, ao sedimentar o Enunciado Orientativo n. 03 (IUJ n. 101532/2015), consagrou que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, é usual a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que comercializa a substância para sustentar o próprio vício, o que se amolda ao perfil do apelante.

Outrossim, o art. 33,
caput,
da Lei de Drogas é classificado como crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme o Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT (IUJ n. 101532/2015). Assim, a prática das modalidades 'trazer consigo' e 'ter em depósito', devidamente comprovadas, é suficiente para a configuração do delito, sendo prescindível a prova da efetiva venda.

O pleito desclassificatório, portanto, não encontra respaldo nas provas produzidas.

2.3. Da pena-base acima do mínimo legal

A defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos, argumentando que a quantidade de cocaína apreendida (8,04g) não seria suficiente para justificar a exasperação. A insurgência não merece guarida.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No contexto dos autos, é imperativo concluir que a magistrada de primeiro grau aplicou o vetor de forma fundamentada e proporcional, tal como se infere dos trechos da sentença:

“Primeira Fase:

O art. 42 da Lei de Drogas orienta que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso concreto, foram apreendidos mais de 675 gramas de maconha e 8,04 gramas de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e alto poder viciante. A quantidade expressiva da maconha – superior a meio quilo – somada à diversidade das substâncias (maconha e cocaína), extrapola a normalidade do tipo penal e revela maior gravidade concreta da conduta, autorizando a exasperação da pena-base. (...)

Em vista disso, VALORO a pena em 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, encontrando a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Acerca da CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

A CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, mostra-se normal à espécie. O acusado agiu com plena consciência da ilicitude de seu comportamento, não havendo elementos que indiquem maior ou menor intensidade do dolo.

Os ANTECEDENTES não serão valorados negativamente nesta fase, para evitar bis in idem, pois a condenação anterior que o réu ostenta será utilizada como agravante da reincidência.

As demais circunstâncias judiciais (MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME e COMPORTAMENTO DA VÍTIMA), são peculiares ao delito em comento.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.”
(Dosimetria – Id.
356208411).

Com efeito, foram apreendidos mais de 667g de maconha – quantidade expressiva, superior a meio quilo –, além de 8,04g de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e alto poder viciante. Assim, ressai cristalino que a valoração negativa não decorreu exclusivamente da quantidade de cocaína, conforme equivocadamente sustenta a defesa, mas da combinação entre a quantidade expressiva de maconha e a diversidade de substâncias apreendidas, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam maior gravidade concreta da conduta e extrapolam a normalidade do tipo penal.

A exasperação aplicada foi módica – apenas 3 (três) meses sobre o mínimo de 5 (cinco) anos –, revelando-se plenamente proporcional e adequada ao caso concreto. Nessa linha, este Sodalício já se manifestou que a natureza e a variedade das drogas apreendidas, somadas ao caráter lesivo da cocaína, autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas (N.U 1021749-91.2024.8.11.0015, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28/10/2025, DJe 07/11/2025).

As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram corretamente consideradas neutras: a culpabilidade se mostra normal ao tipo; a personalidade e a conduta social não apresentam elementos técnicos que autorizem valoração; os antecedentes foram reservados para a segunda fase, evitando-se o bis in idem; motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima são peculiares ao delito.

Não há, portanto, fundamento para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

2.4. Do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006)

O apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a reincidência isolada, sem prova de integração estável em organização criminosa, não poderia obstar o benefício.

O pedido não comporta acolhimento.

O dispositivo legal em comento exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para inviabilizar a aplicação da benesse.

No caso dos autos, há dois óbices autônomos e independentes entre si, cada qual suficiente, por si só, para obstar a minorante:

O primeiro óbice é a reincidência específica. O apelante ostenta condenação definitiva anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo n. 0002407-40.2018.8.11.0042, trânsito em julgado em 2021, execução de pena em curso no SEEU n. 2000843-84.2021.8.11.0042), o que o qualifica como reincidente e impede, por expressa vedação legal, a aplicação da causa de diminuição. O Supremo Tribunal Federal consolidou que a presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo prescindível a demonstração de integração em organização criminosa (STF, HC 228592/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/09/2023).

O segundo óbice é a demonstrada dedicação a atividades criminosas. Além da condenação anterior com execução em curso, o apelante se encontrava com mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime no momento do novo flagrante, o que evidencia que a imposição de sanção anterior não foi suficiente para afastá-lo da prática delitiva. Acrescem-se as circunstâncias objetivas do flagrante: quantidade expressiva de droga de dois tipos distintos, petrechos típicos de traficância (balança de precisão com resíduos de cocaína e maconha e rolo de plástico filme) e confissão extrajudicial de que estava saindo para entregar a droga. Esses elementos, em conjunto, demonstram que o tráfico constitui o
modus vivendi
do apelante.

Cumpre registrar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sendo necessária a indicação de outros elementos ou circunstâncias concretas capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas (AgRg no AREsp n. 2.497.938/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024).

Nessa perspectiva, o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT – segundo o qual a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de apetrechos utilizados para comercialização de entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa – deve ser compreendido em harmonia com aquele entendimento: tais elementos não operam de forma automática ou isolada, mas como componentes de um conjunto probatório concreto que, analisado em sua inteireza, evidencie a habitualidade do agente na mercancia ilícita.

No caso dos autos, como demonstrado, os elementos são múltiplos, concretos e convergentes – condenação anterior com execução em curso pelo mesmo delito, mandado de prisão em aberto no momento do novo flagrante, petrechos de traficância periciados com resíduos de drogas e confissão extrajudicial de entrega imediata –, de modo que o afastamento da minorante não decorre da quantidade de droga apreendida, mas desse conjunto probatório robusto que revela o tráfico como
modus vivendi
do apelante.

Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o tráfico privilegiado não se aplica em razão da reincidência e quando há elementos concretos que demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas (N.U 0002425-78.2019.8.11.0025, Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 07/11/2025, DJe 07/11/2025).

Nessa toada, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, não havendo razão para modificar o entendimento da magistrada de primeiro grau.

2.5. Do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante postula a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, alegando possível detração do período já cumprido. O pleito não encontra respaldo.

A definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos nos arts. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.

No caso concreto, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2°, 'b', do CP, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. No entanto, o apelante é reincidente, o que afasta a incidência da regra mais favorável e autoriza a imposição do regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse 8 (oito) anos, conforme o § 3° do mesmo dispositivo, que impõe a observância das circunstâncias judiciais para a determinação do regime inicial.

A reincidência, por si só, é fundamento idôneo e suficiente para a fixação do regime fechado quando a pena supera 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2.215.569/SP; AgRg no HC 959.195/MT; AgRg no REsp 2.177.382/SP; AgRg no REsp 1.898.916/RS). Acrescente-se, ainda, a existência de circunstância judicial desfavorável valorada na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que reforça a adequação do regime mais rigoroso, em sintonia com o Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR/TJMT.

A fixação do regime fechado, portanto, está correta e deve ser mantida.

2.6. Da prisão domiciliar

A defesa reitera o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, alegando que o apelante é portador de câncer de pele e que o ambiente carcerário não estaria provendo o tratamento necessário com eficácia.

O pedido não merece acolhimento. A prisão domiciliar constitui medida excepcional, condicionada à demonstração da imprescindibilidade da medida e da impossibilidade ou inadequação do tratamento no estabelecimento prisional.

No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau registrou que o acusado vem recebendo acompanhamento médico e foi encaminhado para avaliação especializada, inexistindo prova de que o tratamento esteja sendo negado ou prestado de forma inadequada. A defesa, por sua vez, limitou-se a alegar a enfermidade, sem apresentar documento que comprove a desassistência concreta do sistema prisional quanto ao seu caso específico.

A mera alegação de doença, desacompanhada de prova de que o sistema prisional não está garantindo o atendimento necessário, não é suficiente para autorizar a substituição da custódia por prisão domiciliar. Registra-se, ademais, que eventual deterioração do estado de saúde do acusado durante a execução da pena poderá ser objeto de pedido ao juízo competente, instruído com documentação médica atualizada, o que não é o caso ora analisado.

2.7. Da manutenção da custódia cautelar e do direito de recorrer em liberdade

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva – garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e da reincidência específica – subsistem plenamente. Ademais, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como fechado, o que reforça a inadequação de eventual restituição da liberdade neste momento.

Destarte, a manutenção da custódia cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade são medidas adequadas e proporcionais, devendo ser confirmadas.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Cassemiro Maica
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026